Tribunal: TJMT
Processo: 1015813-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015813-38.2021.8.11.0000 – Sapezal
Agravantes: Almirante Alves de Sousa e outra
Agravados: Elias Tolentino de Almeida Neto e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Almirante Alves de Sousa e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhes movem EliasTolentino de Almeida Neto e outros, deferiu a tutela reintegratória, determinando a reintegração na posse dos imóveis descritos na inicial.
Os recorrentes trazem as mesmas razões postas na inicial do recurso, acrescentando, que ao deferir a tutela possessória utilizando de prova emprestada produzida nos autos n. 1000740-83.2021.8.11.0078, o d. magistrado cerceou o direito de defesa dos agravantes, deixando de observar o contraditório, não havendo dúvidas quanto a nulidade da decisão.
Pois bem. Os fatos trazidos à baila pelos agravantes desde a interposição do recurso são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, já que toda a matéria versada no presente pedido está ligada ao mérito da demanda, de modo que será apreciado no momento oportuno do julgamento, o mais breve possível.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada na ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Certifique-se eventual decurso de prazo para apresentação de defesa recursal, após conclusos.
P. I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator